Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É descabida indenização por danos materiais em razão da suposta instalação de equipamento de som em veículo objeto de busca e apreensão sem a correspondente prova.
2. Apelação da Autora conhecida, mas não provida. Unânime.